Tribunal: TJMT
Processo: 1000636-67.2017.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000636-67.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Fato Gerador/Incidência, Propriedade, Cabimento]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SINAL VERDE TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 00.213.001/0001-14 (APELADO), DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE - CPF: 790.490.101-30 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), DETRAN - MATO GROSSO (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
SINAL VERDE TURISMO LTDA - ME

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TRANSFERENCIA DE VEÍCULO A TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE IPVA INDEVIDO – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Convém ressaltar, que o Sr. Franklin Benedito Ferreira, jamais integrou a relação processual. Cito: “
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”.
Por mais que no presente caso inexista a coisa julgada material, uma vez que a r. sentença objurgada ainda não transitou em julgado, imprescindível que o art. 506 do CPC/2015, seja utilizado por analogia, para que terceiros que não fizeram parte da relação processual sejam prejudicados.

2. Por outro lado, a parte Apelante assevera que não foi comprovado pela parte contrária, que realizou o pagamento do IPVA do veículo. Inobstante, em análise aos autos, constata-se que houve o pagamento integral do IPVA, destoando da alegação de ausência de comprovação arguida pela parte Recorrente. Além disso, a Apelante deixou-se de manifestar quanto a isso em sua contestação, restando clarividente a preclusão material, nos termos do art. 341, inciso I, II, III, do CPC/2015. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
SINAL VERDE TURISMO LTDA - ME

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória de Baixa de Registro de Veículo e Inexigibilidade de Débito Tributário c/c Repetição de Indébito, identificada pela numeração única: 1000636-67.2017.8.11.0002, movida por
SINAL VERDE TURISMO LTDA – ME
, onde o Juízo de Origem julgou parcialmente procedente o pedido formulado, determinando que o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, proceda com a baixa de registro dos veículos (), mediante a apresentação pela autora da quitação de débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais originadas antes do ajuizamento da ação, nos termos do art. 2° da Resolução 11/98 do Contran; bem como procedente o pedido formulado em relação ao veículo VW/Kombi, a fim de declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes desde a comunicação da venda do referido veículo em 13/03/2000, ainda, condenou a parte requerida a restituição, com correção monetária, dos valores pagos a título de IPVA de 2012 em diante, tendo em vista a prescrição quinquenal, alegada e não contestada, incidente antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (ID: 51943534).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 51943543), que não foi determinada a transferência de titularidade do veículo para o real responsável pelos débitos tributários (Sr. Franklin Benedito Ferreira).

Continua afirmando que, quanto a restituição dos valores que supostamente foram pagos pelo Apelado, enfatiza que em momento algum foi comprovado que houve o pagamento, razão pela qual afirma que a restituição destoa do estabelecido no art. 166 do Código Tributário Nacional.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença, a fim de que seja afastada a condenação do Estado a restituição dos débitos quitados de IPVA do veículo JYZ8211, visto que a parte Apelada falhou em comprovar que suportou o ônus, bem como para determinar expressamente a transferência de titularidade do veículo para o Sr. Franklin Benedito Ferreira, atual proprietário e responsável pelos débitos tributários incidentes.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 51943546), requerendo o desprovimento do presente Apelo.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, se fez presente, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça, Sr. José B. Gonçalves, manifestando pelo desprovimento do presente Apelo (ID: 126241167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
SINAL VERDE TURISMO LTDA - ME

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, nos autos da Ação Declaratória de Baixa de Registro de Veículo e Inexigibilidade de Débito Tributário c/c Repetição de Indébito, movida por
SINAL VERDE TURISMO LTDA – ME.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A princípio, colaciono trecho da r. sentença objurgada:

“(...) Por fim, diante da constatação de que a parte autora, embora negligente na obediência às normas legais pertinentes à baixa de registro de veículos sucateados, produziu prova acerca da venda desses veículos nessas condições, impossibilitando fossem apresentados para avaliação e subsequente baixa administrativa, não cabe falar em litigância de má-fé, mas em postura condizente com a situação vivenciada de não poder prosseguir responsável com as despesas típicas de veículos em circulação, mas que já não existem. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado em relação aos veículos caminhonete Toyota Hilux, ônibus VW/7.90, ônibus Mercedes-Benz 1313 diesel, ano/modelo 1983/1983, ônibus Mercedes-Benz, diesel, ano/modelo 1980/1980 e VW/Parati 16v, a fim obrigar o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso a proceder à baixa de registro dos veículos identificados acima e no relatório, mediante apresentação pela autora de quitação de débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais originadas antes do ajuizamento da ação, nos termos do art. 2º da Resolução 11/98 do Contran; bem como procedente o pedido formulado em relação ao veículo VW/Kombi, a fim de declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes desde a comunicação da venda do referido veículo em 13.3.2000 e de condenar o Estado de Mato Grosso à restituição, com correção monetária, dos valores pagos a título de IPVA de 2012 em diante, tendo em vista a prescrição quinquenal, alegada e não contestada, incidente antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Com fundamento no art. 86, caput, do CPC, a parte autora deverá suportar metade das despesas processuais, ficando a parte ré isenta da outra metade, com fulcro no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Com base no mesmo dispositivo e apoio no que dispõe o § 8º do art. 85, arbitro os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), pelo zelo e pela importância da causa, a serem pagos pela autora aos advogados do Detran e por este aos advogados da autora. Arbitro, ainda, honorários advocatícios em favor da autora, em dez por cento sobre o valor da condenação imposta ao Estado de Mato Grosso, consistente na restituição dos valores pagos de IPVA, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.Após o trânsito em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. (...)”

Em análise as razões recursais, verifica-se que a parte Apelante almeja que seja determinada a transferência da titularidade do veículo (ÔNIBUS – VW/7.90, DIESEL, ANO/MODELO: 1990/1991, COR: VERDE, PLACA: JYF4037, CHASSI, 9BWLTJ739LCB27271REM, RENAVAM: 127187960) para o Sr. Franklin Benedito Ferreira.

Inicialmente, convém ressaltar, que o Sr. Franklin Benedito Ferreira, jamais integrou a relação processual.

Aliás, cito as palavras do aclamado doutrinador José Rogério Cruz e Tucci, que discorre sobre o tema da seguinte forma:

“(...) Ora, como é cediço, todo aquele que não atua no processo na condição de sujeito parcial (parte) é considerado terceiro. Não integrando o contraditório, não é titular dos poderes, faculdades, ônus, deveres e sujeição próprios das partes. (...)”
[1]

Neste interim, sabe-se que o próprio Código Civil/2015, estabelece em seu Art. 506, que a sentença faz coisa julgada tão somente às partes entre as quais é dada, impossibilitando que terceiros sejam prejudicados.

“Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”

Por mais que no presente caso inexista a coisa julgada material, uma vez que a r. sentença objurgada ainda não transitou em julgado, imprescindível que o art. 506 do CPC/2015, seja utilizado por analogia, para que terceiros que não fizeram parte da relação processual sejam prejudicados.

Por outro lado, a parte Apelante assevera que não foi comprovado pela parte contrária, que realizou o pagamento do IPVA do veículo identificado pela placa JYZ 8211.

Inobstante, em análise aos autos, em especial aos ID’s: 51943028 e 51943030, constata-se que houve o pagamento integral do IPVA, destoando da alegação de ausência de comprovação arguida pela parte Recorrente.

Além disso, a Apelante deixou-se de manifestar quanto a isso em sua contestação (ID: 51943471), restando clarividente a preclusão material, nos termos do art. 341, inciso I, II, III, do CPC/2015.

Ante ao exposto, em consonância ao Parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação.

É como voto.

[1]
TUCCI, José Rogério Cruz e.
Indevida inclusão de terceiro no processo num recente acórdão do STJ
. Revista Consultor Jurídico. Disponível em:
. Acesso em: 25 de maio de 2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022